Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-81.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001443-81.2013.8.14.0028

APELANTE: AMARILDO COSTA BEZERRA

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001443-81.2013.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE(S):
AMARILDO COSTA BEZERRA.

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (OAB/PA 9.117-A), YURI ALBUQUERQUE SANTOS (OAB/PA 28.471) e CRISLEY OLIVEIRA ROSA (OAB/PA 30.978).

EMBARGADO(A)(S):
ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA 15.875) e WALMIR HUGO PONTE DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA 15.317).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação cível, por ausência de comprovação da posse do embargante sobre a totalidade do imóvel objeto da lide possessória. Alega-se omissão quanto ao reconhecimento da posse no inventário, obscuridade na fundamentação relativa à prova da posse e contradição quanto à desconsideração da carta de adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) foi omisso quanto à posse reconhecida no inventário e ao pedido de taxa de ocupação;

(ii) foi contraditório ao desconsiderar a adjudicação judicial transitada em julgado;

(iii) apresentou obscuridade ao concluir pela ausência de comprovação da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, tendo o acórdão enfrentado os fundamentos da ação possessória, inclusive quanto à origem hereditária da posse e à ausência de comprovação do exercício fático da posse atual.

4. Pedido de estipulação de taxa de ocupação não formulado nas razões recursais do Agravo Interno, o que afasta qualquer omissão sobre o tema.

5. Inexistência de contradição interna no acórdão, que mantém coerência entre a análise da posse e a ausência de exercício contemporâneo dela pelo embargante.

6. Inexistência de obscuridade, sendo o acórdão claro ao indicar que a ausência de posse foi demonstrada inclusive pelo próprio depoimento pessoal do embargante, bem como pela ocupação do imóvel por terceiros desde 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A decisão que analisa de forma fundamentada os elementos de prova constantes nos autos, concluindo pela ausência de posse contemporânea do autor sobre o imóvel, não é omissa, contraditória ou obscura. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001443-81.2013.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE(S):
AMARILDO COSTA BEZERRA.

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (OAB/PA 9.117-A), YURI ALBUQUERQUE SANTOS (OAB/PA 28.471) e CRISLEY OLIVEIRA ROSA (OAB/PA 30.978).

EMBARGADO(A)(S):
ESPÓLIO DE CARLOS VITOR HOLANDA JUNIOR.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA SOUZA (OAB/PA 15.875) e WALMIR HUGO PONTE DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA 15.317).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMARILDO COSTA BEZERRA
alegando a existência de omissão, de contradição e de obscuridade no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que o Acórdão é omisso, pois não teria se manifestado sobre a posse do embargante reconhecida por este Egrégio Tribunal nos autos da Ação de Inventário pelo rito de arrolamento nº 0001437-53.2002.8.14.0028, incorrendo em violação à coisa julgada.

Diz que a posse transmitida por herança desde 1992 com o falecimento de seus genitores, ante o princípio da “droit de saisine”.

Defende, ainda, omissão no que tange ao pedido de estipulação de taxa de ocupação ao embargado.

Segue argumentando que o Acórdão é obscuro por carecer de clareza no que diz respeito à afirmação de que "o Agravante não comprovou a posse da integralidade da área litigiosa", pois não especifica quais documentos apresentados pelo embargante foram considerados insuficientes ou inadequados e não fundamenta de maneira clara os critérios utilizados para concluir que não houve comprovação de posse.

Finalmente, afirma que o Acórdão é contraditório no ponto que desconsidera a realização da adjudicação do imóvel em litígio em favor do embargante, uma vez que reconheceu a ausência de posse contemporânea do embargante, todavia, ignorou que a carta de adjudicação, oriunda de inventário transitado em julgado, consolida a posse do imóvel em favor do recorrente.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 4 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação cível, por ausência de comprovação da posse do embargante sobre a totalidade do imóvel objeto da lide possessória. Alega-se omissão quanto ao reconhecimento da posse no inventário, obscuridade na fundamentação relativa à prova da posse e contradição quanto à desconsideração da carta de adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) foi omisso quanto à posse reconhecida no inventário e ao pedido de taxa de ocupação;

(ii) foi contraditório ao desconsiderar a adjudicação judicial transitada em julgado;

(iii) apresentou obscuridade ao concluir pela ausência de comprovação da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, tendo o acórdão enfrentado os fundamentos da ação possessória, inclusive quanto à origem hereditária da posse e à ausência de comprovação do exercício fático da posse atual.

4. Pedido de estipulação de taxa de ocupação não formulado nas razões recursais do Agravo Interno, o que afasta qualquer omissão sobre o tema.

5. Inexistência de contradição interna no acórdão, que mantém coerência entre a análise da posse e a ausência de exercício contemporâneo dela pelo embargante.

6. Inexistência de obscuridade, sendo o acórdão claro ao indicar que a ausência de posse foi demonstrada inclusive pelo próprio depoimento pessoal do embargante, bem como pela ocupação do imóvel por terceiros desde 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A decisão que analisa de forma fundamentada os elementos de prova constantes nos autos, concluindo pela ausência de posse contemporânea do autor sobre o imóvel, não é omissa, contraditória ou obscura. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, as omissões apontadas não restam evidenciadas, pois o Acórdão decidiu suficientemente a matéria trazida para debate, que diz respeito em verificar se houve comprovação ou não dos requisitos necessários para a concessão da reintegração de posse, concluindo não ter sido comprovada a posse do ora embargante sobre a integralidade do imóvel.

Igualmente, constou expressamente do Acórdão embargado que a causa de pedir da inicial da reintegração de posse formulada pelo ora agravante reside no reconhecimento de sua posse tendo como fundamento primordial a aquisição desta em razão de direitos sucessórios, bem como pelo reconhecimento de pretérita adjudicação conferida ao autor. Porém, o exercício da posse, enquanto fato jurídico passível de tutela judicial, não restou perfeitamente comprovado, já que há muito tempo o embargante não exercia qualquer fruição sobre o imóvel objeto da lide.

Sobre a alegada omissão no que tange ao pedido de estipulação de taxa de ocupação ao embargado, observo que, nas razões do Agravo Interno, não consta pedido nesse sentido, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

Avançando,
especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Com efeito, da leitura do Acórdão embargado observa-se clareza e coesão em relação à fundamentação e conclusão pela não comprovação da posse, inexistindo, portanto, qualquer contradição.

Finalmente,
sobre a obscuridade sabe-se ser “
fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva
(STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19/04/1999)” (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Pois bem, conforme relatado, o embargante diz que o Acórdão é obscuro por carecer de clareza no que diz respeito à afirmação de que "o Agravante não comprovou a posse da integralidade da área litigiosa", pois não especifica quais documentos apresentados pelo embargante foram considerados insuficientes ou inadequados e não fundamenta de maneira clara os critérios utilizados para concluir que não houve comprovação de posse.

Apesar de tais alegações, o Acórdão embargado é suficientemente claro quanto a este ponto, concluindo que “avaliando os elementos de prova presentes nos autos, constatou que o próprio depoimento pessoal do agravante, produzido na instrução processual, indica que o agravante já não exercia a posse sobre toda a área que é objeto da ação desde 2002, quando fração desta foi ocupada pela anterior possuidora, a qual alienou ao autor do espólio agravado”.

Em verdade, o que se observa é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, de contradição e de obscuridade, as alegações do embargante caracterizam-se como mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025